Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. COBRANÇA. INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO, DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais, entendeu não ser cabível a condenação em danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na origem, a autora ajuizou demanda pretendendo a declaração de inexistência de débito junto à ré, ora recorrida, bem como a abstenção da empresa em efetuar a cobrança de outros valores indevidos e, por fim, a indenização pelos danos morais sofridos.
5. A autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, considerando, ademais, que seu nome sequer constou no cadastro de inadimplentes.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).